Tribunal: TJMT
Processo: 1030599-61.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030599-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA GARCIA - CPF: 799.269.401-53 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2º
,
CPC
); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e
8º
, do art.
85
, do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1030599-61.2021.8.11.0041

APELANTE:

SÔNIA APARECIDA GARCIA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÔNIA APARECIDA GARCIA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$
R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
)
,
contudo, deverá ser reduzido para o montante de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista o recebimento administrativo. Deverá o valor acima ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, bem como ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente argui que o juízo ao analisar o laudo pericial ignorou a real e correta porcentagem informada pelo
expert
, aferindo, com isso, valor errôneo e inferior ao que a parte tem direito. E para tanto, justifica que a conclusão do laudo médico é no sentido de que houve invalidez na coluna cervical, com grau de 75%.

Aduz que
“de acordo com a conclusão da perícia ora realizada e a tabela acima colacionada, a seguradora Recorrida deveria ser condenada ao pagamento no valor de R$ 10.125,00(dez mil cento e vinte e cinco reais)”
(sic).

Sustenta que a seguradora deveria ter pago administrativamente a quanti de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), que uma vez deduzido o valor recebido administrativamente (R$1.687,50), perfaz saldo remanescente na ordem de R$8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o que não ocorreu.

Por conseguinte, postula ainda a reforma da sentença quanto ao capítulo do ônus sucumbencial, a fim de que seja a seguradora apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 175571698).

Contrarrazões ofertadas, em que a seguradora rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento deste apelo (Id 175571704).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao recorrente (Id 175793688).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SÔNIA APARECIDA GARCIA
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 21/06/2020.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor total de
R$
R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
)
,
contudo, deverá ser reduzido para o montante de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista o recebimento administrativo

Irresignado, o recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização realizado pela sentenciante, e para tanto, defende que sofreu grave lesão na coluna cervical de grau 75%, e complementa que a seguradora recorrida deveria ter pago administrativamente a quantia de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), que uma vez deduzido o valor recebido administrativamente (R$1.687,50), perfaz saldo remanescente na ordem de R$8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Além disso, requer a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em 21/06/2020, onde sofreu trauma no segmento cervical da coluna vertebral, decorrente do acidente de trânsito.

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que
”
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
”
é na ordem de 25%.

Na hipótese, a perícia médica judicial realizada (Id 175571695) concluiu que o autor possui invalidez permanente parcial incompleta de
grau intenso
da estrutura da coluna, sendo o comprometimento na ordem de 75% da mobilidade.

Nesse contexto, é necessário ser observada a
gradação
da lesão para a quantificação da indenização devida, que no caso condiz à
invalidez permanente parcial incompleta de grau intenso da
estrutura

da

coluna
, que segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, embora seja de
25%
(vinte e cinco por cento), deve ser aplicada também à fração de
75%
(vinte e cinco por cento) sobre o valor obtido, sendo este o percentual da incapacidade constatada pelo
expert
, chegando-se a um valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 25% x 75% = R$2.531,25

R$2.531,25 – R$1.687,50 (valor recebido administrativamente)

=
R$843,75 (saldo a receber)

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de
R$2.531,25
(dez mil, cento e vinte e cinco reais), que uma vez subtraído o valor recebido administrativamente (R$1.687,50), conforme documento anexo no Id 175571683, tem-se como devida a quantia de
R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, como bem fixado na sentença pelo magistrado de primeiro grau, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, sobretudo verificando que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PERÍCIA CONTESTADAS – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por suposta deficiência / falha na perícia, quando constam no documento impugnado todas as informações necessárias a embasar o entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.”

(N.U 1003189-04.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8º) na importância de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023